Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47362967 - Pág. 22, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$27.495,54, referente aos créditos de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (sucedido por TAMARA ROCHA SANTOS, TAIDES ROCHA SANTOS, TATIANE ROCHA SANTOS, MÔNICA ROCHA SANTOS, CLÁUDIA ROCHA SANTOS e GABRIEL JOSÉ BARBOSA SANTOS) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 40464371, o SINDIRETA concordou com o montante depositado pelo DF. Nesse quadro, ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (sucedido por TAMARA ROCHA SANTOS, TAIDES ROCHA SANTOS, TATIANE ROCHA SANTOS, MÔNICA ROCHA SANTOS, CLÁUDIA ROCHA SANTOS e GABRIEL JOSÉ BARBOSA SANTOS) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) (ID: 42428768, 42428769, 42428770, 42428771, 42428772 e 42428773). Expeça-se alvará de levantamento via PIX. Após, diga o DF sobre os pedidos de ID: 40464371. Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador